Tribunal: STF
Processo: AI 417114
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
A AGRAVO REGIMENTAL, NO QUAL SE DISCUTIU ACERCA DO PRAZO DECADENCIAL
 PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. A DECISÃO EMBARGADA, À LUZ
DA JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA CORTE, AFIRMOU NÃO SER CASO DE
OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Vícios inexistentes, explicitada que se acha no acórdão embargado a
ausência dos aludidos pressupostos do recurso
extraordinário.
Pretensão de se renovar o julgamento do regimental,
 não se mostrando, para isso, adequada a via adotada.
Embargos
rejeitados.